Tribunal: TJBA
Processo: 8100585-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100585-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAMRAK DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO E REGULARIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/1980), somente elidida por prova inequívoca, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

2.
A exceção de pré-executividade pressupõe a apresentação de alegações acompanhadas de prova documental robusta, capaz de demonstrar, de plano, a nulidade da execução, sem necessidade de dilação probatória.

3. No caso, a
usente comprovação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, presume-se a regularidade da constituição do crédito e a legitimidade da cobrança.

4. Sendo assim, o
pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da obrigação e da regularidade do título, legitimando a atuação do ente exequente.

5.
Nessa ordem de ideias, à luz do princípio da causalidade, compete à parte que deu causa à propositura da demanda suportar os respectivos ônus sucumbenciais, ainda que, no caso concreto, a condenação tenha se restringido às custas processuais, em razão de os honorários advocatícios já terem sido quitados na esfera administrativa.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100585-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DAMRAK DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .